Tribunal: TJES
Processo: 0006788-66.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006788-66.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO NASCIMENTO VIGNE

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da existência de provas robustas acerca da prática delitiva do crime de lesão corporal, é necessária a condenação do réu. 2. Não havendo comprovação quanto ao crime de ameaça, a sentença deve ser mantida neste particular. 3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0006788-66.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LORENA MOZER DA SILVA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PABLO NASCIMENTO VIGNE

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, consta na denúncia:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 22 de fevereiro de 2021, nas proximidades do Tomy Lanches, bairro São Francisco de Assis, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ameaçou sua ex-companheira e vítima Lorena Mozer da Silva, bem como ofendeu a sua integridade corporal, causando as lesões corporais apontadas no laudo de lesões corporais em anexo (fls. 09).

Extrai-se dos autos que o denunciado e a vítima tiveram um relacionamento conturbado que terminou há cerca de 3 (três) anos, tendo um filho em comum, e que, desde então, não havia mais tido problemas. Entretanto, no dia acima mencionado, a vítima foi à residência do denunciado, a bordo de um Uber, para buscar o seu filho. Chegando ao local, a criança encontrava-se no colo da avó. Ao tentar pegá-lo, foi agredida pelo denunciado com chutes e socos. Ato contínuo, ainda foi ameaçada de morte pelo mesmo (...)

Após ser finalizada toda a dilação probatória, e serem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o apelado PABLO NASCIMENTO VIGNE foi absolvido da imputação dos fatos narrados na denúncia.

O Ministério Público pleiteia a condenação do apelado, argumentando, em apertada síntese, que existem provas suficientes acerca da prática delitiva.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que o pleito merece acolhida em parte.

Isso porque, ao compulsar os autos verifico não haver dúvidas acerca da conduta perpetrada pelo recorrido, quanto ao crime de lesão corporal.

Isso porque a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do laudo de lesões corporais (fls. 13), realizado após encaminhamento solicitado pela polícia, no qual extrai-se que a vítima apresentava “equimose de tonalidade roxa em face lateral da coxa esquerda medindo 12 x 09 cm., Edema em couro cabeludo na região temporal direita medindo, provocada por instrumento contundente”, somados aos depoimentos prestados.

Julgo oportuno analisar o depoimento da vítimas na esfera policial:

(...) que comparece nesta especializada a nacional LORENA MOZER DA SILVA E RATIFICA AS INFORMAÇOES PRESTADAS ABAIXO: Por determinação do Copom, esta guarnição da RP 4448 composta pelo CB Rocha e Sd Pablo se deslocou até as proximidades do Tomy Lanches, bairro São Francisco de Assis
onde um motorista de aplicativo estava com uma passageira e teria presenciado o momento em que a mulher identificada como Lorena Moze, foi agredida por seu ex-companheiro de nome Pablo Nascimento Vigne.
Em conversa com Lorena, esta afirmou que terminou o relacionamento com seu ex-companheiro Pablo a cerca de 3 anos e desde então não mais teve nenhum tipo de problema, porém no dia de hoje quando foi buscar o filho menor de idade de nome Vinicius Gabriel na casa de Pablo que atualmente reside junto com a sua mãe de nome Neuza Maria Nascimento, localizada em frente ao Centro Comunitário bairro Gilson Carone, foi
agredida com chutes, socos e ameaçada de morte pelo ex-companheiro sem motivo algum
.
Segundo o motorista de aplicativo Rafael do Nascimento Basoni, Lorena não só apanhou mais porque ele e outras pessoas impediram que Pablo continuasse a bater em Lorena.
Indagada se gostaria que a guarnição se deslocasse até o local das agressões e realizasse diligências a procura de Pablo, Lorena disse que não, pois gostaria apenas que oboletim fosse registrado. Lorena foi informada que o boletim de ocorrência será lavrado e ela poderá se deslocar até a DDM em data oportuna para caso queira, representar contra seu ex-companheiro. INFORMA ainda que já teve medidas protetivas de urgência porém na última audiência retirou porque não tinha mais nenhum contato com o agressor; que na data citada precisou pegar as crianças na casa do pai; que quando o menor de 5 anos disse que não queria ir embora, a vítima disse que ele não tinha querer e pegou ele do colo da avó; que então as agressões começaram; que o acusado a empurrou; que disse que ela iria apanhar do jeito que merecia; que familiares seguraram o agressor para que não acontecesse algo pior; que a vítima não conhece o motorista de aplicativo que testemunhou os fatos e acionou a Polícia; que está sendo ameaçada via mensagem por parte da irmã do acusado Pamela Nascimento Vigne; que a mesma não presenciou as agressões mas disse que mãe da vítima vai chorar primeiro que a mãe dela, para ela marcar a data presente (...)

Somado a isso, verifica-se no boletim de ocorrência e no relatório realizado pelo Delegado de Polícia, que a testemunha Rafael do Nascimento Basoni corroborou os fatos, bem como informou que a vítima poderia ter sofrido lesões mais graves se este não tivesse intervido.

Em juízo, embora a vítima e a testemunha supracitada não tenham sido ouvidas, eis que não localizadas, verifica-se o depoimento prestado pelo Policial Militar Flávio Costa Rocha,
que atendeu a ocorrência, corroborou a versão da vítima (mídia juntada no link de id. 8017790).

Com efeito, o depoente relatou que conhece o réu de ocorrências anteriores e que este possui um histórico de ser uma pessoa agressiva. Sobre os fatos, informou que o réu não foi preso em flagrante somente porque não se encontrava mais no local.

O depoente ainda ressaltou que presenciou o estado emocional extremamente abalado da vítima. Além disso, confirmou a presença do motorista de aplicativo e enfatizou que sua intervenção foi crucial para evitar que a vítima apanhasse “ainda mais”.

Partindo dessa premissa, entendo que assiste razão ao Ministério Público, no sentido de que a ausência da oitiva da vítima, em juízo, mormente porque não foi encontrada, não pode ser interpretado de forma a refutar os depoimentos prestados por ela na fase inquisitória, sob pena de conferir interpretação desfavorável à vítima em casos regidos por uma lei que visa conferir maior proteção em casos de violência contra a mulher.

Oportuno ressaltar, ainda, que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância, eis que geralmente são praticados na clandestinidade, mormente quando existem outras provas capazes de corroborar seu depoimento, a exemplo do Laudo de Lesões Corporais presente nos autos.

Desta feita, a meu ver, não há dúvidas de que o apelado praticou o crime de lesão corporal, de modo que a sentença que absolveu o acusado não se mostrou como medida de maior justiça, devendo ser reformada.

Lado outro, quanto ao crime de ameaça, entendo que a absolvição deve ser mantida, eis que não há nos autos qualquer prova capaz de corroborar a prática deste crime.

Diante tais elementos, entendo necessária a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade se mostrou elevada pelo fato de que o apelado apenas cessou as agressões após a intervenção de terceiro. Além disso, o laudo de lesões corporais atestou que a vítima sofreu mais de um tipo de lesão. Os antecedentes são maculados, contudo deixarei para reconhecer a reincidência na segunda fase. A conduta social e personalidade do acusado não foram avaliadas. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu com a prática da conduta delituosa.

Ante o exposto, tendo em vista o reconhecimento de uma circunstância negativa, e aplicando o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022), fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante referente à dosimetria (SEEU nº. 0007691-09.2018.8.08.0011), razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando-a em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, a qual torno definitiva, uma vez que ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Estabeleço o regime de cumprimento de pena no semiaberto, em razão da reincidência.

Impossível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal), bem como a suspensão da pena (artigo 77 do Estatuto Repressivo), em virtude da reincidência do Réu.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima, entendo cabível, por ser efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o d.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que em casos de violência doméstica o dano moral é presumido, não se exigindo da vítima provas acerca do abalo sofrido.

Nessa toada, o Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 147, DO CP. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ÀS PECULIARIDADES DO CASO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As declarações da vítima e da testemunha, somadas aos demais elementos probatórios dos autos, são suficientes para manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de ameaça. Além disso, ressalta-se que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu. O quantum indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, deve ser reduzido o valor indenizatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Dessa forma, condeno o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à vítima, a título de dano moral.

Mantenho o direito do Réu de aguardar em liberdade, eis que respondeu o processo em liberdade, não havendo notícia da prática de outros delitos desde então.

Mediante tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso ministerial para condenar
PABLO NASCIMENTO VIGNE
pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, a título de dano moral, e mantenho a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.